Tribunal: TJBA
Processo: 0006093-11.2007.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0006093-11.2007.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Gerson de Oliveira Souza Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTIFICANTE QUE SE MOSTRA CONTROVERSA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. DINÂMICA DOS FATOS PENDENTE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADAS CABALMENTE. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO OBJURGADA QUE APONTOU A CERTEZA DA MATERIALIDADE E A PRESENÇA DE INDÍCIOS VEEMENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO PRONUNCIADO. REQUISITOS PARA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. CONFORMIDADE COM O ARTIGO 413 DO CPP. IMPERIOSA A SUBMISSÃO DO CASO EM ESPEQUE AO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0006093-11.2007.8.05.0004, da Vara Crime, Júri e Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo como Recorrente GERSON DE OLIVEIRA SOUZA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora